Tribunal: TJMT
Processo: 1019524-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019524-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), IVONE BATISTA DE AZEVEDO - CPF: 018.999.331-66 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO DE FATURAS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DOS DADOS PESSOAIS DA AUTORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DOS ARTS. 300 E SS. DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300,
caput
, do CPC, estabelece que a
“
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
”
2. O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público; inexistindo de plano elementos a infirmar a regularidade do faturamento, e, portanto, não estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência, diante da necessidade de dilação probatória para o convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019525-85.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IVONE BATISTA DE AZEVEDO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Número Único

1018585-96.2020.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada pela autora, “
para o fim de determinar que a ré, no prazo de 24h, abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora, ou, caso já tenha efetuado o corte, restabeleça-o, desde que tenha por fundamento os débitos de R$989,50 e R$ 153,90, que totalizam R$ 1.143,40
(...)
, sob pena de multa diária de R$ 500,00
” (cf. Id. no 57648965).

A agravante alega que não se discute nos autos dívida decorrente de efetivo consumo de energia elétrica pela sua unidade consumidora, “
e, sim, o
ato unilateral da agravada
(recuperação de consumo não faturado)
, em que afirma levianamente que
(ela estaria)
furtando energia elétrica, sendo que, mesmo após provar de forma administrativa que não cometeu tal ato ilícito, a agravada continua a cobrar de forma ilegal e abusiva
(o débito apurado unilateralmente)
, e, ainda, ameaçando a todo tempo realizar tanto a suspensão do fornecimento de energia elétrica quanto inscrevê-la no rol de maus pagadores
”.

Diz que nunca praticou qualquer ato que danificasse ou alterasse o funcionamento do aparelho medidor, suscitando dúvida acerca da veracidade da informação de que foi detectado algum defeito no aparelho de sua UC, pois, mesmo após a troca do equipamento supostamente defeituoso, não ocorreu modificação/variação significativa da leitura do seu consumo mensal, e sustenta que a urgência autorizadora à concessão da medida reside no fato de que “
estará sem poder
(seguir)
normalmente com a sua vida junto ao comércio, bancos e outros meios, por estar inserida ilicitamente no SPC”,
sendo, pois, considerada má pagadora pelos órgãos de proteção ao crédito.

Pede, então, o provimento do recurso, para seja

“
determinado que a agravada abstenha-se de inscrever o nome da agravante no SPC/SERASA,
(...)
e, em caso de descumprimento da determinação, aplique-se multa no valor de R$1.000,00 ao dia
”; de imediato, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id no 57648958).

A decisão vinculada ao Id. no 58044009 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Mesmo intimada a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 57680951.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

O feito de origem envolve discussão acerca da validade da cobrança de débito apurado em procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica, instaurado em razão da detecção de defeito no aparelho medidor da unidade consumidora de titularidade da autora/agravante (UC no 6/919388-9) quando da inspeção realizada pelos funcionários da ré/agravada em 26.09.2019, que deu ensejo à emissão da fatura eventual no valor de R$ 1.143,40, concernente ao consumo não faturado durante o período de dezembro de 2017 a setembro de 2019 (22 meses) (cf. Id. no
38779752 dos autos de origem).

O MM. Juiz deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela autora para fosse imposto à Concessionária/ré a obrigação de não interromper o fornecimento dos seus serviços à sua UC em razão da dívida questionada na lide, por considerar que a medida só é cabível para débitos atuais, e não dívida pretérita, como é o caso da recuperação de consumo de energia, p
orém, nada disse quanto à proibição de inclusão dos dados pessoais da autora nos cadastros de restrição ao crédito, omissão que a motivou a interpor o presente recurso para obter a complementação da tutela provisória concedida em 1o Grau.

Os fundamentos recursais não convencem quanto ao desacerto do raciocínio decisório, não sendo hábeis a demonstrar a presença da probabilidade do direito necessário à concessão da tutela de urgência, sobretudo porque, não há, na hipótese dos autos, parâmetro seguro à constatar variação anômala do faturamento dos meses questionados pela autora/agravante (
dezembro de 2017 a setembro de 2019)
, de modo que, inexistem elementos que permitam afastar a presunção de veracidade das faturas de energia elétrica.

Portanto, considerando que não só é lícito, como também é um dever da concessionária de serviço público apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor quando constatada a ocorrência de quaisquer defeitos na medição do serviço disponibilizado, desde que o faça através de regular procedimento administrativo, nos termos em que disciplinado pelas resoluções editadas pelo respectivo órgão regulatório (
in casu
, Resolução no 414/2010 da ANEEL).

O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de prestação de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo emanado do Poder Público; por óbvio, admite-se que essa presunção possa ceder diante de elementos que contrariem sua credibilidade, demonstrando, e.g., a existência de alguma modalidade de irregularidade no faturamento do serviço.

No caso, apenas pelos documentos juntados com a inicial e com a presente peça recursal realmente não se verifica qualquer indício capaz de afastar a presunção de veracidade ínsita às faturadas impugnadas, e não há como saber, ainda, se o consumo da UC da autora realmente não corresponde aos valores impugnados, porquanto é marcante a falta de novas informações sobre esse aspecto, sendo necessária prévia oitiva da parte adversa e a dilação probatória nos autos de origem. Enfim, por mais que o consumo lido seja teoricamente incompatível com as condições materiais da autora, não há nos autos elementos objetivos que permitam afastar a presunção de veracidade do faturamento, de modo que a conclusão de que houve erro de leitura da energia consumida se pauta por mera ilação subjetiva.

Certamente não se descura da orientação do eg. STJ de que

“
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ - Segunda Turma - AgInt no AREsp 999346/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, julgamento em 25/04/2017), no entanto, ao menos em sede de cognição sumária, própria da via estreita do agravo de instrumento, não se pode concluir com mínima segurança se o procedimento administrativo foi irregular ou não, e, portanto, se é lícita ou não a cobrança impugnada na lide.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada
.

Custas pela agravante,

observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC, eis que estendo ao presente recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos em primeira instância (cf. Id
. no 57648965 - pág. 4).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020